Tribunal: TJSP
Processo: 0001556-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0001556-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente SERGIO CAMILO DE GODOY.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001556-42.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 0001556-42.2020.8.26.0000 VOTO no 34.559
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DO JÚRI
AÇÃO PENAL no: 0000302-14.2016.8.26.0052
IMPETRANTE/PACIENTE: SERGIO CAMILO DE GODOY
HABEAS CORPUS ARTIGO 121, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL
RECONHECIMENTO DE NULIDADES E REDUÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE CONHECIMENTO IMPOSSIBILIDADE
ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL, QUE AGORA É A
AUTORIDADE COATORA.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
SERGIO CAMILO DE GODOY impetra em seu
favor o presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando
que sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara do Júri da Comarca de SÃO PAULO, nos autos da Ação
Penal no 0000302-14.2016.8.26.0052, em que foi condenado à
pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em
regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o,
inciso IV, do Código Penal.
Pelo
que
se
depreende
do
presente
manuscrito, alega que não houve audiência de custódia.
Sustenta,
ainda,
que
uma
das
das
testemunhas era sua inimiga e que não foram consideradas as
teses defensivas, quando da elaboração dos quesitos respondidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001556-42.2020.8.26.0000
3
pelos jurados.
Por
fim,
reclama
que
sua
pena
foi
excessivamente aumentada e que desconsiderou o fato de o delito
ter sido cometido sob violenta emoção e após injusta provocação
da vítima.
Postula a concessão da ordem, para que sejam
reconhecidas as apontadas nulidades e que sua pena seja
reduzida.
A
liminar
foi
indeferida
pelo
eminente
Desembargador Xavier de Souza.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da ordem.
É o relatório.
Em 15 de fevereiro de 2019, ao julgar a
Apelação
registrada
sob
no
0000302-14.2016.8.26.0052,
oportunidade em que foi negado provimento ao recurso da defesa,
por votação unânime, esta Corte esgotou sua jurisdição,
circunstância que impede o conhecimento da ordem, até porque
agora se tornou a autoridade coatora.
Ante o exposto, não se conhece da presente
impetração.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora